Tribunal: TJBA
Processo: 8033459-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033459-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUSTACIO MEDEIROS NEVES

Advogado(s)
:
EUSTACIO MEDEIROS NEVES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência
de omissão, contradição
, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Embargos de Declaração não acolhidos.